Tribunal: TJDFT
Processo: 0008685-70.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM QUE A VÍTIMA NÃO PODE OFERECER RESISTÊNCIA, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. ATOS LIBIDINOSOS E CONJUNÇÃO CARNAL CONTRA OFENDIDA QUE SE ENCONTRAVA EMBRIAGADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVAS JUDICIAIS E IMAGENS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos.
2. Na espécie, o depoimento da ofendida, corroborado pelo depoimento sob o crivo do contraditório de sua genitora e da testemunha, tudo somado às imagens da câmera de segurança do prédio da vítima, atestam as violências sexuais narradas na denúncia, bem como demonstram que a ofendida não pode oferecer resistência à prática de tais ato, por estar visivelmente muito embriagada, condição que era nítida ao réu que a ficou observando por diferentes momentos enquanto a vítima estava desfalecida no veículo dela, conforme vídeos do local dos fatos.
3. A causa supralegal de excludente da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa só pode ser reconhecida quando o agente não podia, na situação concreta em que se encontrava, agir em conformidade com o ordenamento, o que não é o caso dos autos.
4. Demonstrado que o recorrente praticou atos libidinosos e conjunção carnal com a vítima em duas oportunidades distintas, inviável reconhecer a ocorrência de crime único, devendo ser mantida a continuidade delitiva entre os delitos de estupro de vulnerável.
5. Inviável desclassificar a conduta atribuída ao acusado para o crime de importunação sexual, uma vez que não apenas a prática de conjunção carnal, mas também a prática de atos libidinosos, como sexo oral, são capazes de configurar as condutas descritas no caput do artigo 217-A do Código Penal. Ademais, restou demonstrado o estado de vulnerabilidade da vítima que estava completamente embriagada e praticamente desmaiada em seu carro, sem sequer conseguir ir sozinha para seu apartamento ou ter controle sobre seu corpo.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 217-A, § 1o, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal (estupro de vulnerável), à pena de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.